Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728794-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO DE FREITAS, SIMONE APARECIDA FIGUEIREDO DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ADITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. I - O CDC é inaplicável à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural, derivada de empréstimo destinado a fomentar a atividade agrícola do tomador. II – A execução foi proposta no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do estipulado na cédula de crédito rural, art. 53, inc. III, “d”, do CPC. Rejeitada a alegada incompetência territorial. III – Os filhos do falecido devedor, incluídos no polo passivo da execução em sucessão processual, são obrigados pela dívida por ele deixada, nos limites da cota-parte da herança recebida, art. 1.997 do CC. A alegada impenhorabilidade dos bens herdados não infirma a pertinência subjetiva dos herdeiros na lide; ademais, ainda não houve ato constritivo na execução. Rejeitada ilegitimidade passiva ad causam. IV - O ajuste de seguidos aditivos contratuais pelo devedor, ratificando e retificando o título exequendo para prorrogar o vencimento final da dívida, constitui ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do direito do credor, que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inc. VI, do CC. Ademais, a estipulação de pagamento parcelado não elide a unicidade da dívida nem altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois, ainda que ocorra o vencimento antecipado, a prescrição começa a correr a partir do vencimento da última parcela. Rejeitada prejudicial de prescrição. V – Os apelantes-embargantes alegaram excesso de execução sem impugnar especificamente os cálculos elaborados pelo Banco-credor, além do que apresentaram planilha produzida com adoção de índices diversos do pactuado na cédula exequenda e aditivos. Rejeitada a alegação de excesso de execução, que não foi cabalmente demonstrado. VI - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento da relação de consumo no presente caso. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJBA para ilustrar a divergência; b) artigos 206 e 361 do Código Civil, sustentando a ocorrência de prescrição diante da ausência de novação nos aditivos contratuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 206 e 361 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pelo afastamento da prescrição, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010